Tribunal: STF
Processo: RHC 213104
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. 



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 647.683, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, porém sem efeitos modificativos. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “ deixou-se de reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei Antidrogas porque entendeu que o paciente se dedica a atividades criminosas tendo em vista possuir anotação por diversos atos infracionais, inclusive por condutas análogas ao tráfico ilícito de entorpecentes. E, mesmo reconhecendo que tais fatos não podem ser valorados a título de antecedentes/reincidência, afirma ser entendimento jurisprudencial de que os atos infracionais afastam o tráfico privilegiado”;



          (ii) o “fato de desempenhar um dos papéis na distribuição do entorpecente não torna o agente parte, sequer eventual, de uma organização criminosa. Sua atuação não significa que se associou à organização criminosa. De fato, o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há, nos autos, nenhuma comprovação de que integra organização criminosa. Assim, não há motivo para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11343/206”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguinte passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fl. 44, deste teor, a qual confirmo: 



    [...] 



    A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, uma vez que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência desta Casa. 



    Ora, a existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais (AgRg no AREsp n. 1.630.635/MG, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 



    Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no REsp n. 1.862.929/TO, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020). 



    Enfim, os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 612.884/SP, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 



    No caso, sentença e acórdão expuseram que o acusado teve diversas representações por atos infracionais julgadas procedentes em ações que tramitaram perante a Vara da Infância e Juventude, durante sua adolescência (fls. 26/27). O ora paciente possui anotação por diversos atos infracionais, inclusive por condutas análogas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Em que pese não possam ser valorados a título de antecedentes/reincidência, é entendimento jurisprudencial que os atos infracionais afastam o tráfico privilegiado, eis que evidenciada a dedicação a atividades criminosas (f. 16). 



    Indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).



    [...]



    Afora isso, para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante, no sentido de que o mesmo não se dedica a atividade criminosa, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita.



    [...].”



    9. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao se considerar que “atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa” (passagem do acórdão proferido pelo STJ).



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. E mais: não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e o HC 201.617-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    12. Ainda: o STF tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator